Tribunal: STF
Processo: Rp 1332
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-11
Data de publicação: 1987-02-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 189 INCISO V DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
CONSIGNAÇÃO DA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
PRECATORIOS. ARTIGO 117, PARAGRAFO 1. E 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A CONSTITUIÇÃO NÃO DETERMINA QUE A DOTAÇÃO DESTINADA AO PAGAMENTO DE
PRECATORIOS SEJA TRANSFERIDO PARA O PODER JUDICIARIO. A NORMA DO
ARTIGO 117 PRESERVA A ATRIBUIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE PAGAR SUAS
DIVIDAS A CONTA DOS CRÉDITOS RESPECTIVOS. A DOTAÇÃO DESTINADA AO
PAGAMENTO DE DEBITOS RESULTANTES DE SENTENCAS JUDICIAIS E CONSIGNADA
AO PODER JUDICIARIO, QUE DELA REQUISITARA AS PARCELAS NECESSARIAS A
SATISFAÇÃO DOS PRECATORIOS, NA ORDEM DA RESPECTIVA APRESENTAÇÃO.
NÃO HÁ QUE COGITAR DE DEPOSITO DA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA NOS
TRIBUNAIS, POIS TANTO IMPORTARIA PESADO ENCARGO ADMINISTRATIVO,
ALÉM DE CONTRARIAR A NORMA CONSTITUCIONAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.